Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicada pela parte agravante. Por se tratar de insurgência manifestada contra a r. decisão proferida no Juizado Especial, compete à Turma Recursal a admissibilidade e o julgamento do recurso. À vista do exposto, reconheço a incompetência para processar e julgar o presente recurso e determino a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. I. Brasília, 4 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator